Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA INFOJUD. ÚLTIMA PESQUISA HÁ MAIS DE SEIS ANOS. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções.

2. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Princípio da Colaboração.

3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.

4. Agravo conhecido e provido.